Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ENIO DA COSTA RIBEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1044829-11.2021.811.0041, ajuizada por MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, revogou a gratuidade da justiça outrora deferida em seu favor.
Para tanto, o espólio agravante alega que a situação econômica que justificou o deferimento da gratuidade em favor do autor, já falecido, não sofreu nenhuma alteração, razão pela qual o benefício não poderia ter sido revogado.
Afirma que os bens do espólio são de baixa liquidez e que os imóveis não geram renda para pagar os honorários advocatícios cobrados, na origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso e da decisão recorrida, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, ao contrário do que alega o agravante, o juiz singular não revogou o benefício, mas, tão somente determinou a intimação do executado para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade da justiça que lhe foi concedida, não se fazendo necessária, portanto, a via recursal.
Ademais, além da ausência de interesse recursal, o caso também não configura nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, já que a decisão objurgada não implica rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento de pedido de sua revogação.
Ainda que assim não fosse, o vultoso patrimônio que compõe o espólio do de cujus, relacionado no processo de inventário, é suficiente para se constatar que, nem de longe, o requerente se insere na categoria de hipossuficiente financeiro.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.